Tribunal: TJDFT
Processo: 0721997-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0721997-91.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: STEAK BULL GOURMET LTDA EMBARGADO: PATRICIA LISBOA FREIRE D E S P A C H O À embargada, para contrarrazões. Após, conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator